Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719097-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GRAND VILLE DECISÃO 1. A devedora agrava do capítulo da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 36251395) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, em que visa a suspensão do processo em virtude da afetação do REsp 1.937.887, a submissão ao regime de precatórios e o reconhecimento do excesso de execução, bem como deferiu a consulta e bloqueio pelo sistema Sisbajud. Alega, em suma, afronta à ADPF 890, cuja decisão, anterior à agravada, determinou a incidência da CF 100 às condenações judiciais contra si proferidas, e impugna o cálculo do credor, por basear-se em metodologia inexistente, sustentando que se deve observar o título judicial e os arts. 106, II, e 100, da Resolução 14/11 – ADASA c/c o art. 100 da mesma Resolução. Requer a suspensão do bloqueio Sisbajud e a imediata devolução dos valores. 2. Constata-se o fumus boni juris, considerando o julgamento, com trânsito em julgado em 23/03/22, exarado na ADPF 890, verbis: EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (...). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Assim, à primeira vista, é aplicável ao caso o regime constitucional de precatórios, razão pela qual, independentemente da controvérsia da metodologia de cálculo do débito, é indevido, em princípio, o bloqueio de numerário em contas da agravante. O periculum in mora é intuitivo, ante a conversão do bloqueio integral da quantia executada – R$ 1.065.747,69 – em penhora, efetivada pela decisão id 126865661 dos autos principais, com a iminência de expropriação. 3. Defiro parcialmente a liminar para obstar a liberação do valor penhorado em favor do credor, até o julgamento do AGI. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator